Tribunal: TJPA
Processo: 0812349-35.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2023-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812349-35.2023.8.14.0000

PACIENTE: JOSE AUGUSTO FERREIRA LIMA

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE VIGIA DE NAZARÉ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO PROCESSO Nº 0812349-35.2023.8.14.000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

PROCESSO DE ORIGEM: 0800772-65.2023.8.14.0063

IMPETRANTE: DRA. JAMYLLE SHYSLENNY S. GOMES – OAB/PA 29.663

PACIENTE: JOSE AUGUSTO FERREIRA LIMA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VIGIA

CAPITULAÇÃO PENAL: Art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal.

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. HOMICÍDIO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. DESCABIMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1.

Imperiosa a Custódia cautelar para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.

2. As condições pessoais dos coactos, caso efetivamente comprovadas, isoladamente consideradas, não são suficientes para obstarem a decretação da medida segregacionista.

3.

Aplicação de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP se revelam insuficientes.

4. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador ___________________________________.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO PROCESSO Nº 0812349-35.2023.8.14.000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

PROCESSO DE ORIGEM: 0800772-65.2023.8.14.0063

IMPETRANTE: DRA. JAMYLLE SHYSLENNY S. GOMES – OAB/PA 29.663

PACIENTE: JOSE AUGUSTO FERREIRA LIMA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VIGIA

CAPITULAÇÃO PENAL: Art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal.

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de JOSE AUGUSTO FERREIRA LIMA, contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Vigia.

De acordo com a impetração, o paciente foi custodiado em situação flagrancial pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal.

Alega em síntese ausência de fundamentação idônea e dos requisitos autorizadores do decreto preventivo e da decisão que manteve a custódia, baseando-se apenas na garantia da ordem pública.

Assevera que o coacto é primário, possui bons antecedentes, emprego lícito, residência fixa e um filho de 10 (dez) anos, o qual depende de si para sua mantença.

Por tais razões, pugna pela concessão de liminar para revogar a medida preventiva com ou sem a aplicação de cautelares diversas da prisão e, no mérito, confirmação da ordem.

Os autos foram distribuídos com pedido de liminar o qual foi indeferido por esta Relatoria, solicitando-se informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial.

O Juízo Originário prestou as informações na data de 11/08/2023 por meio do Ofício (ID 15565078).

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de sustentação oral, devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o fumus commissi delicti e o periculum libertatis. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não, risco à sociedade, prejudicará ou não, a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Na espécie, resta demonstrado o “periculum libertatis” e “fumus commissi delicti”, onde não se verifica qualquer ilegalidade na prisão do paciente a ensejar a liberdade do mesmo, pois a decisão que manteve a medida preventiva, está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-la naquilo que interessa:

“(...) DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

O Réu fora preso em 05 de junho de 2023, em virtude da suposta prática das condutas delitivas tipificadas no art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal.

Ademais, o Denunciado apresentara pedido de revogação da prisão preventiva, alegando, em síntese, que réu primário, que possui residência fixa e é provedor do sustento de seu lar, tendo ocupação lícita como pescador, e que possui 1 (um) filho menor, com 10 (dez) anos de idade.

Fronte as narrativas acima levantadas, sustenta que estão ausentes os fundamentos para decretação da prisão preventiva, pugnando pela revogação da prisão preventiva e a expedição do alvará de soltura, e que, subsidiariamente, seja o Réu colocado em prisão domiciliar.

Intimado, o Ministério Público apresentou parecer desfavorável ao pedido de revogação.

(...)

O pedido do Réu não procede no momento.

Compulsando-se os autos, a prisão preventiva decretada encontra-se perfeitamente aplicada ao caso.

A decretação da prisão preventiva tem como pressupostos a prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, aliados a um dos motivos enumerados no art. 312 do CPP.

Na decisão em que foi decretada a prisão provisória, foi justificada a necessidade da custódia cautelar do Denunciado em razão da gravidade em concreto do delito, que segundo a testemunha KELEM ADRIANA, ocorreu da
seguinte forma:

“(...) estava em companhia de seu esposo o nacional ANTÔNIO GELCIMEIRE, do seu cunhado ANTÓNIO GELCIELLE e sua esposa CAROL: Que, a declarante afirma que
do nada (textuais), começou uma discussão entre outras pessoas que não tinha nada a ver com o grupo da declarante: Que, em seguida apareceu o nacional que é conhecido pelo vulgo de "COLORIDO, e sem motivo algum deu um soco em ANTÔNIO GELCIELLE; Que, de imediato a declarante chamou seu cunhado e colocou perto do carro onde o esposo da declarante estava; que após alguns minutos apareceu novamente colorido e em seguida foi na direção do cunhado da declarante sendo que a declarante estava abraçada com seu cunhado, quando "COLORIDO”, chegou e em seguida desferiu uma única facada a qual atingiu o abdômen do seu cunhado (...)”.

Assim, a gravidade da conduta, juntamente com os fundamentos da conveniência da instrução criminal e garantia da ordem pública (art. 312 do CPP), não conduzem à revogação da prisão, visto que não houve modificação que pudesse alterar o quadro fático do processo.

O feito está em sua marcha regular, encontrando-se no aguardo da audiência de instrução e julgamento, posto que neste momento está sendo ratificado o recebimento da denúncia.

Frise-se que a motivação do decreto preventivo do Réu foi a necessidade de se acautelar a ordem pública, tendo por base a periculosidade concretamente demonstrada quando da prática delitiva, conforme decisão prolatada quando da sua prisão preventiva.

Saliente-se que a periculosidade do Acusado pode ser extraída da conduta narrada no inquérito policial, de que ele retornou com uma faca para o local em que ocorrera uma discussão prévia com a vítima, de modo que se verifica a necessidade de garantia da ordem pública, consistente na manutenção da prisão.

Ademais, as razões que a embasaram a segregação contestada ainda permanecem e fundamentam a presente decisão. Fica assim, mais que justificada a necessidade concreta de sua privação cautelar para que a ordem pública, tendo em vista que a tipificação legal é de natureza grave, de crime hediondo.

Alhures, no que tange a fundamentação de que o Denunciado deveria ser solto, posto que possui 1 (um) filho menor, com o qual reside, esta não pode prosperar ...

(...)

Em suma, sem a presença de fato novo e relevante a justificar a atual necessidade de revogação da segregação cautelar, deve ser mantida, ao menos por ora, a presente situação.

Fronte ao exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva e a expedição do alvará de soltura, ou, subsidiariamente, de prisão domiciliar, pelas razões acima e as que constam na decisão que decretou a prisão preventiva do Denunciado. (...)”

Assim, o argumento relacionado à fundamentação inidônea, sem razão, resta superado conforme as informações do Juízo singular.

Dessa forma, está clara a motivação do decreto prisional, não havendo o que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da custódia.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DO AGENTE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Não há violação do princípio da colegialidade se houver previsão legal e regimental para o relator julgar, monocraticamente, o habeas corpus quando a decisão impugnada se coadunar com a jurisprudência dominante acerca do tema.

2. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).

3. Na espécie, o decreto prisional está idoneamente fundamentado, por haver demonstrado o periculum libertatis com base na gravidade concreta do delito.
Com efeito, o ora agravante haveria participado de tentativa de homicídio em via pública, na frente de uma área comercial, junto com outras três pessoas. Além disso, há notícias de que o réu faz parte, em tese, de facção criminosa conhecida como Primeiro Comando da Capital (PCC), circunstância que denota a periculosidade do agente.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no RHC 145.062/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 21/09/2021)

Ressalta-se ainda, que o entendimento desta Corte e da jurisprudência dominante é de que as condições pessoais dos coactos, caso efetivamente comprovadas, isoladamente consideradas, não são suficientes para obstarem a decretação da medida segregacionista, ainda mais quando constatado, a partir das circunstâncias referidas, que ela é necessária.

Eis a jurisprudência:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. (...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...).

4
. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade técnica, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.
(...)

8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido. (RHC 128.980/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020)

No que concerne a aplicação de medidas cautelares substitutivas da prisão preventiva, entendo que não há como acolher tal pleito, pois restou demonstrada que a segregação é necessária, nos termos do art. 312, do CPP, conforme já decidiu este Tribunal, nestes termos:

HABEAS CORPUS.
ROUBO MAJORADO.
CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM RAZÃO DO ALEGADO VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. DECRETO PRISIONAL AMPARADO NA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PACIENTE QUE, EM CONCURSO DE AGENTES E COM USO DE ARMA DE FOGO, DISFARÇADOS DE SERVIDORES DA EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA, ADENTRARAM E ROUBARAM A RESIDÊNCIA DA VÍTIMA, A AMEAÇANDO E ATERRORIZANDO.

INDISPENSABILIDADE DA IMPOSIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA NA HIPÓTESE.
INVIABILIDADE DA CONCESSÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.

DECISÃO FUNDAMENTADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
CARACTERÍSTICAS PESSOAIS DO PACIENTE QUE, ISOLADAMENTE, SÃO IRRELEVANTES PARA A CONCESSÃO DA ORDEM PRETENDIDA, ESPECIALMENTE, QUANDO ESTIVEREM PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA, NOS TERMOS DO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº.: 08[1] DESTA EGRÉGIA CORTE DE JUSTIÇA. PRECEDENTES DO STJ. WRIT CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE.

(TJ-PA - HC: 0802363-28.2021.8.14.0000 BELÉM, Relator: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Data de Julgamento 15/06/2020, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 22/06/2021)

Ante ao exposto e em consonância com o parecer ministerial, conheço do presente mandamus e, no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal em desfavor do paciente.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 12/10/2023